Tribunal: TJBA
Processo: 8114401-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador-BA Apelação Criminal: 8114401-23.2021.8.05.0001 Apelante: Robert Lucas Conceicao Santana Defensora Pública: Bianca da Silva Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE JÁ POSSUÍA, À ÉPOCA DOS FATOS, A MAIORIDADE PENAL. SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO CONCEDIDA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Robert Lucas Conceição Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A condenação teve como base os depoimentos dos policiais militares que flagraram o réu em posse de drogas fracionadas, balança de precisão e dinheiro em espécie. II. Questão em discussão Discute-se a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, a eventual aplicação da atenuante da menoridade relativa, a possibilidade de suspensão da multa por hipossuficiência econômica e, subsidiariamente, a readequação dos dias-multa. III. Razões de decidir 1. A materialidade foi comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atestou a presença de maconha e cocaína em porções típicas de comercialização. 2. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos coesos dos policiais militares, prestados sob contraditório judicial e corroborados por provas materiais. 3. A negativa de autoria do réu não encontra amparo no conjunto probatório, revelando-se isolada. 4. Inexistem elementos autônomos que indiquem agressão policial ou irregularidade na prisão. 5. A atenuante da menoridade relativa não se aplica, pois o réu tinha 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. 6. A pena de multa é de aplicação obrigatória, nos termos da Lei nº 11.343/2006, e eventual alegação de hipossuficiência deve ser apreciada na fase de execução. 7. O pedido de readequação dos dias-multa está condicionado à redução da pena privativa de liberdade, o que não ocorreu, restando prejudicado. 8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, inexistindo nulidades a serem reconhecidas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Pedido de readequação dos dias-multa julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade por laudo pericial e a autoria por depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos de prova. 2. A atenuante da menoridade relativa exige que o réu tenha menos de 21 (vinte e um) anos à data do fato. 3. A suspensão da pena de multa por hipossuficiência deve ser arguida e analisada na fase de execução penal." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 65, I; LEP, arts. 164 e 169. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de o Habeas Corpus nº 8114401-23.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do apelo e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, restando PREJUDICADO o pedido de readequação da quantidade de dias-multa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator